Tribunal: STF
Processo: HC 77613
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte tem entendido que, quando há, no texto da
sentença, elementos outros que não apenas o fundamento expresso da
gravidade do crime para justificar a imposição de regime inicial de
cumprimento da pena mais severo, está ele justificado com base
naqueles elementos, como sucede no caso. Ademais, se o Juiz, por
benevolência, impuser pena mais branda do que a que deveria ter
aplicado, não está ele obrigado a ser, também, benévolo na imposição
do regime inicial de cumprimento dela, por não estar impedido de
cumprir a lei com referência a esse regime.
- No caso, portanto, não se está diante, como em outras
hipóteses, de uma sentença em que, depois de o Juiz dizer que o réu
é primário e tem bons antecedentes, estabelece ele, com base
exclusivamente na gravidade do crime cometido, o regime fechado para
o cumprimento inicial da pena.
- Por isso, não se há que anular a sentença nesse ponto.
Se, porém, o acórdão, depois de manter a pena imposta, manteve
também, com base exclusivamente na gravidade do delito praticado, o
regime inicial de cumprimento dela como sendo o fechado, deverá este
ser anulado nessa parte, para que justifique licitamente essa
manutenção.
"Habeas corpus" deferido em parte, para que, mantida a
condenação, seja anulado o acórdão na parte da fixação do regime
inicial do cumprimento da pena, a fim de que ele fundamente o regime
a ser imposto, observando o disposto no § 3º do art. 33 c/c com o
art. 59 do Código Penal.